Tribunal: TJES
Processo: 5000075-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN FABRIS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS
Nº
5000075-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE : LUAN FABRIS DA SILVA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO REGIMENTAL - NÃO CABIMENTO - DECISÃO COLEGIADA -
R
ECURSO CONHECIDO E
NÃO
P
ROVIDO.

1.
Cabem Embargos de Declaração quando, na forma prevista no Código de Processo Penal, houver omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade
.

2.
A decisão monocrática, ora adjetivada de omissa, não se revela nestes termos posto ter analisado cada um dos temas postos a observar, quanto ao juízo positivo de admissibilidade, o não cabimento do Agravo Interno contra decisão colegiada.

3
.
Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS
Nº
5000075-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE : LUAN FABRIS DA SILVA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração que, segundo a defesa, pretende sanar omissão encontrada na decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno contra acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Criminal.

Conforme afirma a peça acostada no evento 8248867, firmou-se o entendimento de que havia reiteração de pedido do presente Habeas Corpus e os outros, feitos de número 5004497-70.2023.8.08.0000 e 5014028-83.8.08.0000.

Afirma que os remédios mencionados não possuem o mesmo fundamento, devendo ser revista a decisão que não acolheu o Agravo Interno e encaminhar o feito ao conhecimento da Egrégia Câmara.

Em sentido contrário
é o Parecer da Procuradoria de Justiça afirmando que a decisão ora combatida não restou omissa no ponto que aduz o embargante.

E
minentes pares, ao observar os termos do recurso interposto, entendo que a decisão adjetivada de omissa, não possui o vício apontado.

Primeiramente, necessário destacar que o rito do presente Habeas Corpus, não conhecido por decisão monocrática constante no evento de número 7359997, foi objeto de Embargos de Declaração, conforme evento de número 7467811.

Nesse recurso, dado o contraditório em relação a Procuradoria de Justiça, foi ofertado Relatório, nos termos do evento de número 7663224, e encaminhado o feito ao julgamento colegiado, o que ocorreu em 27/03/2024, tendo sido os aclaratórios rejeitados à unanimidade, mantida a decisão monocrática que não conheceu da impetração.

Prosseguindo no curso do feito, houve a interposição pela parte impetrante de Agravo Interno, provavelmente confundindo o teor do acórdão proferido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal com a decisão monocrática, essa sim passível de ser agravada.

Ao observar os termos do recurso interposto, diante da previsão regimental e processual, havendo a parte interposto Agravo Interno em face de decisão do órgão colegiado, proferi decisão monocrática (evento de número 8205629) na qual não conheci do recurso, exatamente pelo seu não cabimento.

E, contra essa decisão de minha lavra, opôs a parte agora novos embargos sustentando que deve ser revista a pretérita decisão monocrática, aquela que não conheceu do Agravo Interno que foi interposto contra manifestação deste órgão colegiado, que pretende a parte embargante o juízo positivo de admissibilidade do Agravo Interno.

Ao meu sentir sem razão da defesa do recorrente por suas vertentes.

Primeiramente por não ter sido a decisão que não conheceu o recurso de Agravo Interno, interposto contra acórdão desta Câmara, omissa quanto ao fato do seu não cabimento.

Em segundo plano, não há previsão regimental ou mesmo processual para o pleito formulado, e, como me manifestei na decisão monocrática do evento de número 8205629:

[...] Logo, resta evidente que este recurso manejado pelo impetrante (Agravo Regimental) não se presta a atacar Acórdão (evento de número 7832123), pois tem por escopo justamente submeter ao órgão colegiado a decisão monocrática proferida pelo relator, que causou prejuízo à parte, quando não haja outro recurso previsto em lei e desde que não haja óbice legal à interposição de recurso.

[...]

Isso posto

NEGO PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS, pois ausente o vício apontado na decisão atacada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)